Tribunal: TJBA
Processo: 8068807-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068807-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIA DANTAS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CAVALCANTI DE AZEVEDO LOPES, EDSON FAHEL DA SILVA NETO, MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

APELADO: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. e outros

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESTÁDIO COM INGRESSO VÁLIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por torcedora do Esporte Clube Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter sido impedida, em três ocasiões distintas, de acessar a Arena Fonte Nova, mesmo portando ingressos válidos adquiridos por meio do programa “Sócio Esquadrão”. O juízo de origem entendeu que os transtornos narrados não extrapolariam os meros aborrecimentos cotidianos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte dos fornecedores e se a negativa reiterada de acesso ao estádio, apesar da apresentação de ingresso válido, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores.

4. Restou comprovado nos autos, por meio de provas documentais e audiovisuais, que a autora foi indevidamente impedida de acessar o estádio em três eventos distintos.

5. As rés não lograram demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, tampouco afastar o nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado.
6. A negativa reiterada de acesso, aliada ao constrangimento público vivenciado, configura violação à boa-fé objetiva e supera os limites dos aborrecimentos cotidianos.

7. Diante da falha do serviço e do abalo moral sofrido, impõe-se a reparação pelos danos morais.
8. A responsabilidade das rés é solidária, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

9. O valor de R$ 5.000,00 foi fixado como adequado à reparação e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É configurado o dano moral quando o consumidor, titular de ingresso válido, é impedido reiteradamente de acessar o local do evento contratado. 2. A falha na prestação de serviço, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, impõe o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8068807-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JULIA DANTAS SILVA
, e apelados
ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F E FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça